Tribunal: TJMT
Processo: 1000738-87.2020.8.11.0098
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1000738-87.2020.8.11.0098 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE PORTO ESPIRIDIÃO
APELANTE(S): GILMAR ALVES DA SILVA
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
GILMAR ALVES DA SILVA
Vistos,
Apelações criminais interposta por GILMAR ALVES DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (NU 1000738-87.2020.8.11.0098), que o condenou por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (ID 75714148).
GILMAR ALVES DA SILVA alega que: 1) a exasperação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, em razão de uma circunstância desfavorável [natureza e quantidade da droga] seria desproporcional; 2) a utilização da quantidade de drogas para justificar a elevação da pena-base e o regime inicial fechado caracterizaria bis in idem.
Requer o provimento para que seja reduzida e estabelecido regime semiaberto (ID 75714150).
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 75714150).
Sobre o pedido incidental, o Juízo singular manteve a prisão preventiva do apelante/apelado com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na quantidade de drogas aprendidas - 57Kg (cinquenta e sete quilos) de cocaína -, que se encontravam escondidas em compartimento interno [“mocó”] do seu veículo para transporte em região fronteiriça (SEEU NU 1000738-87.2020.8.11.0098).
A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC 139.408/BA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)
No caso, os fundamentos para sua segregação persistem.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido incidental.
Intime-se a Defesa do apelante.
Após, conclusos.
Cuiabá, 15 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO